Tribunal: TJPA
Processo: 0812372-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812372-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONEY LEMOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812372-15.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

OMAR SARÉ
, OAB/PA Nº 13.052

PACIENTE: JHONEY LEMOS VAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SOURE
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 158, §1º C/C 61, II, “H” (EXTORSÃO COMETIDA POR TRÊS PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E ESTANDO EVIDENCIADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, MEDIANTE ELEMENTOS DO CASO CONCRETO, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO PROCESSUAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSEQUENTE ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NA PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICANDO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DEVE SER MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 17 de outubro de 2022, às 09:00 horas, em formato híbrido.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JHONEY LEMOS VAZ,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800288-96.2022.8.14.0059, pela suposta prática do crime de extorsão cometido por três pessoas com emprego de arma.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso em flagrante delito, em 17.03.2022, juntamente com Alvaro Neto dos Santos e Diego Teixeira dos Santos, com representação de conversão pela Autoridade policial, segregação homologada e convertida em prisão preventiva, denunciado pelos supostos crimes do art. 158, § 1°, c/c art. 61, incisos II, alínea “h”, do CPB e art. 16, da Lei n° 10.682/2003.

O impetrante aduz, em síntese, ausência

dos

requisitos

legais
autorizadores

da

prisão

preventiva

(art.

312

do

CPP)

–
;

seja

pela
viabilidade

da

substituição

da

prisão

preventiva

por

medidas
cautelares

diversas

da

prisão;

motivos

pelos

quais

entende

que

o
mesmo faria jus à concessão da ordem, a fim de responder ao feito em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Deneguei
a liminar às fls. 596/597, ID nº 10887931, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

607/613, ID º 10933815), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 17/03/2022, o paciente e outros dois acusados foram presos após diligências da polícia militar para constatação de possível prática delitiva noticiada por DIXON REIS DOS SANTOS de que cinco homens armados teriam invadido a casa de sua irmã, PATRICIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ, para cobrar uma dívida de jogos de azar contraída por um de seus sobrinhos. O noticiante acrescentou que os homens estariam ameaçando GEAN SOARES NEGRÃO e GABRIEL SOARES NEGRÃO, apontando uma escopeta e uma pistola contra a cabeça das vítimas para que lhes entregassem o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e que os mesmos chegaram a levar a motocicleta e o aparelho celular de uma das vítimas como garantia hipotética da dívida. Após diligências, a polícia militar, em companhia de uma das vítimas chegaram na residência do conhecido NETO TERRÍVEL, onde a vítima identificou o carro em que os homens que lhe ameaçaram estavam, um Jeep Renegade verde.

Ato contínuo, fez-se a abordagem padrão de todos os presentes, momento em que o flagranteado JHONEY se identificou como Cabo da Polícia Militar, do 32º BPM da Cidade de Cametá, e que estaria portando sua arma funcional. Foi encontrado no veículo, dentre diversos celulares, cartões de banco, joias e dinheiro, o aparelho celular da vítima e uma arma longa, tipo escopeta, calibre 12, a qual os acusados ALVARO NETO DOS SANTOS COSTA e DIEGO TEIXEIRA DOS SANTOS indicaram ser da propriedade de seu genitor, confirmaram, ainda, não terem permissão para posse ou porte do armamento.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: Em 26/08/2022, a prisão preventiva foi mantida com base no risco à ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, e aplicação da lei penal e não apenas para garantir a instrução criminal, como já reiteradamente asseverado. Nesta aduziu-se que os depoimentos testemunhais em Juízo corroboraram os elementos já constantes dos autos, o que mantém os fundamentos e fatos autorizadores do decreto prisional inalterados no presente caso. Na mesma decisão, foi determinada a remessa dos autos à Secretaria para certificar imediatamente sobre a apresentação dos laudos. Em caso negativo, reitere-se o ofício já expedido, para resposta em 24h.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo
:
A instrução já foi encerrada.

Findada a audiência de instrução e julgamento no dia 10/08/2022, foi determinada a expedição de ofício, para que o Diretor do Núcleo de Inteligência encaminhe os laudos referentes aos dados colhidos no celular, no prazo de 48h, o qual resta pendente de resposta.

Após apresentação dos laudos será aberto o prazo para alegações finais.

Nesta
Superior Instância
(fls. 616/622, ID nº 10989467), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Depreende-se do art. 312 do CPP que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Vê-se que o Juízo singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a manutenção da custódia provisória ao paciente, no dia 26/08/2022, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Cita-se:

“(...) In casu, os custodiados foram presos em flagrante delito por infringir o disposto nos
artigos 158, § 1º c.c. 61, II, alínea h, do CPB e 16, da Lei nº 10.826/2003 e desde então, em que pese os pedidos da defesa terem argumentado pela ausência dos pressupostos dos artigos 311 e 312 do CPP, nenhum fato ou elemento superveniente foi trazido a conhecimento do juízo, que fosse capaz de modificar o entendimento anteriormente estabelecido, logo, não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional.

E, não obstante às garantias constitucionais do acusado, os indícios de autoria do
crime de extorsão estão suficientemente demostrados para determinar a manutenção da prisão provisória dos acusados, sobretudo conforme depoimentos das testemunhas

colhidos na instrução processual, os quais apenas reforçam essa necessidade.

De mais a mais, no pedido de revogação, há apenas em ilações meramente genéricas
acerca de mudanças processuais condizentes com a revogação do decreto segregador, indicando a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade pugnando pela substituição da ordem prisional pela de recolhimento domiciliar, sem, no entanto, indicar os elementos necessários a aplicabilidade do artigo 319 do CPP.

A defesa alega ainda que a instrução foi encerrada e por isso desnecessária a
manutenção da prisão preventiva. Ora, esclareço que a prisão preventiva dos acusados foi mantida, com base no risco a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos delitos, e aplicação da lei penal e não apenas para garantir a instrução Criminal, como já reiteradamente asseverado nestes autos.

Assim, não existindo qualquer prova capaz de desconstituir o decreto cautelar, tenho
por insuficientes as alegações da defesa, uma vez desprovidas do substrato necessário de comprovação que possa ensejar o revolvimento da decisão prisional.

Por tudo que fora narrado, tenho que os fundamentos autorizadores do decreto
prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão do acusado ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que o crime que lhe é imputado afeta gravemente toda a sociedade, devendo o Poder Judiciário acautelar a aplicação da Lei Penal, para que não se torne inútil aos seus propósitos judiciais e sociais, seja confirmando a inocência dos réus ou formalizando a sua culpabilidade. (...)”.

Percebe-se que a decisão prolatada pelo nobre magistrado encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da gravidade da conduta perpetrada. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso.

Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.

É cediço que devemos conferir um significado concreto ao requisito de garantia à ordem pública, distante de ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal. Acerca desse tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci preleciona:

"Garantia da ordem pública: trata-se de hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social."
(Código de Processo Penal Comentado - 10ª. Ed. São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2011, p. 652) (grifos no original).

E o ilustre jurista Eugênio Pacelli ensina:

"Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia de ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social."
(Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. pp. 548/549).

Assim, da detida análise dos autos, percebo que a ação delitiva foi grave, ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do paciente poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade.

Pelo exposto, vejo que, no caso em apreço, o paciente não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória. Isso porque, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019.

Para corroborar tal entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, e a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.243320-5/000, Relator (a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação em 11/01/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Portanto, presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e estando devidamente fundamentada a decisão combatida, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que d
iante do contexto ora descrito, as medidas cautelares alternativas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes, sendo que, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Senão vejamos:

“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
( HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)"
( AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

In

casu

,

a

manutenção

da

prisão

do

paciente
encontra-se

alicerçada,

como

observado

alhures,

na

existência

de
indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, mostrando-se

necessária a
custódia

cautelar,

em

razão

da

gravidade

concreta

dos

delitos
imputados ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa
necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a
repetição

(continuidade)

do

apurado

ato

delituoso,

como

bem
demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 18/10/2022